Tribunal: STF
Processo: HC 116607
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ACÓRDÃO DE APELAÇÃO QUE DEU NOVA CAPITULAÇÃO LEGAL AO FATO, SEM OITIVA DO RÉU E COM BASE EM ELEMENTOS NÃO CONSTANTES DA DENÚNCIA. NULIDADE. ART. 437 DO CPPM. VIOLAÇÃO AOS POSTULADOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ORDEM CONCEDIDA.



    I – Viola os princípios da ampla defesa e do contraditório o julgamento de apelação que, a partir de elementos não constantes da denúncia e sem oitiva do réu, dá nova definição jurídica ao fato. Art. 437 do Código de Processo Penal Militar.



    II – Ordem concedida.